Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-82.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O simples fato de a vítima ter sido agredida na região do rosto não autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois ínsito ao tipo penal de lesões corporais. De fato, não comprovando as provas dos autos que a lesão corporal sofrida pela vítima tenha lhe causado qualquer constrangimento que exceda àquele inerente ao crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal (como, por exemplo, terem deixado cicatrizes na região facial), incabível a valoração desfavorável da culpabilidade do réu.
2. Deve ser afastada a valoração negativa da conduta social se não existirem nos autos elementos concretos acerca da atuação do réu no contexto de sua família e de sua comunidade.
3. Deve ser mantida a elevação da pena na segunda fase pela agravante do motivo fútil, uma vez que caracterizado nos autos que a agressão se deu por motivo insignificante.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
5. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o, incisos I e III, e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, afastar a análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social, reduzindo a reprimenda de 11 (onze) meses de detenção para 03 (três) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, e readequar o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).